Tribunal: TJMT
Processo: 1015591-95.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015591-95.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDILENE MARIA DE SOUZA - CPF: 009.298.171-25 (APELADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), PEDRO VIEIRA DE SOUSA - CPF: 983.538.023-68 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS
-
PARCIAL PROCEDÊNCIA
-

PRELIMINAR
ES
DE CERCEAMENTO DE DEFESA
E NULIDADE DA SENTENÇA -
REJEIÇÃO
-
UNIÃO ESTÁVEL
CAR
A
CTERIZADA

-
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de oitiva d
a
testemunha
arrolada
, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício
(
art. 370 do CPC
),

mormente no caso em os
demais elementos dos autos
são suficientes para embasar o seu convencimento.

2. A ausência de demonstração do prejuízo inviabiliza o reconhecimento da nulidade da sentença.

3
. A união estável assemelha-se a um casamento de fato e indica uma comunhão de vida e de interesses, reclamando não apenas publicidade e estabilidade, mas, sobretudo, um nítido caráter familiar, evidenciado pela
affectio

maritalis
.

4.
No caso dos autos,
diferente do namoro qualificado,
ficou comprovado que

o casal entendeu por bem consolidar, consciente e voluntariamente, a relação amorosa vivenciada para constituir, efetivamente, um núcleo familiar, bem como comunicar o
imóvel adquirido pelo esforço comum
, no qual coabitaram diariamente por longo período.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R

E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
A
pelação
C
íve
l
interposto
por

PEDRO VIEIRA DE SOUSA

contra a sentença

proferida na
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens
ajuizada por
EDILENE MARIA DE SOUZA
, que
julgou
parcialmente
procedente
s

os pedidos da exordial para:

a) Declarar
, com o efeito
ex

tunc
, a existência da união estável entre EDILENE MARIA DE SOUZA e PEDRO VIEIRA DE SOUZA, mantida de 04/12/2010 até a data de separação em 24/10/2019
e decretar
sua dissolução;

b)
D
eclararque

as partes pagaram mediante o esforço mútuo
,
as parcelas referentes ao contrato de financiamento imobiliário atinente ao imóvel colacionado, do início do referido contrato até a data em que se deu de fato a dissolução da união es
tável
e reconhecer o direito a partilha destes valores pagos na proporção de
50% por cada uma das partes
.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

O
recorrente
alega
,
preliminarmente,
cerceamento de defesa
por violação ao art. 447, §3o, inciso I, do CPC.

No mérito, em síntese,
aduz
que
a sentença
levou
em consideração o relatório de mídias correspondentes ao feito
n. 1003457-70.2019.8.11.0003 e
não aos autos de n. 1015591-95.2020.8.11.0003.

Menciona
que o juízo
reconheceu o erro, contudo, não se dignou em
prolatar
nova sentença, já que a primeira foi proferida com base em
áudios de audiência de instrução e julgamento de
processo
diverso
.

Defende que a lei impõe o dever
de fundamentar as decisões,
sendo
defeso ao julgador, por preguiça ou descaso, valer-se exclusivamente de argumentos alheios para declinar a sua
ratio

decidendi
.

Afirma que
inexistem quaisquer
documentos que
demonstrem que as partes mantiveram uma relação pública e com intuito de constituir família, não sendo possível aferir ainda, que
eles
, de fato, mantiveram uma união estável ou um namoro
.

Protesta que o relato das testemunhas indicou a existência de vínculo afetivo entre as partes, mas não restou demonstrad
a
a presença de todos os requisitos a configurar a rela
ção, notadamente a publicidade, bem como que a situação se aproxima de um namoro qualificado.

Assevera que inexistem provas escritas tal como fotografias, publicações em rede sociais, uso de aliança
, não havendo que se falar em união estável.

Menciona que apesar das partes terem compartilhado por certo período da mesma residência não é situação, por si só, capaz de configurar união estável, máxime porque não há prova da intenção de constituir família, quiçá convivência pública.

Ao final, pugna pelo
provimento do recurso para acolher
a preliminar e prejudicial de mérito
. Ultrapassada a preliminar, que sejam os pedidos julgados improcedentes.

Contrarrazões acostada ao Id.
255444726
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelante
PEDRO VIEIRA DE SOUSA
argumenta
cerceamento de defesa no fato de que a sentença foi fundada na insuficiência probatória
, pois
suprimida parte substancial da prova oral
.

Irresigna-se
que
o depoimento da testemunha do autor
-

Jucicleia
da Silva
Grachet

-
foi dispensada pel
o
dout
o
sentenciante em virtude de amizade íntima com o apelante, no entanto, tal fato não constitui óbice à sua oitiva a título de informante, conforme §5o do art. 447 do CPC
, devendo ser reaberta a instrução com a coleta da prova oral postulada.

No caso em tela, verifica-se que o magistrado singular
, após
a
contradita
apresentada
e
respostas da testemunha ao Juízo
,
dispensou o
seu
depoimento em virtude do vínculo ínt
imo com o apelante,
sobretudo
porque poderia ser prejudicial às partes e a própria testemunha, bem como
porque não evidenciada a relevância do seu depoimento para a solução da lide
(Id. 255443357)
,
à vista
das
demais
provas orais produzidas
, ocasião em que se ouviu outras 5 (cinco) testemunhas.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“[...] 3. ‘A livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]” (STJ, 1a Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Inclusive o §4o do art. 447, prescre
ve
que
:
“
Sendo necessário
, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas”
. [
g.n
.]

No mesmo sentido, s
obre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC, prevê que:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
[
g.n
.]

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo

bem
fundamentou

a dispensa da testemunha

vez que

as demais
provas produzidas nos autos

foram
suficientes
para
o seu convencimento e

s
o
lução
da lide, co
m respeito aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Nesse sentido:

“[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições. O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso. Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1a Turma,
AgRg
no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005)
.

“1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento." (STJ, 4a Turma,
AgRg
no
AREsp
717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015,
DJe
27/08/2015).

Assim,
rejeito
a preliminar
arguida.
-

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelante
alega que a
sentença lev
ou
em consideração
áudios de audiência de instrução e julgamento de
processo
diverso, devendo ser proferida nova sentença.

Do exame dos autos, infere-se que, não obstante tenha sido juntado aos autos o relatório de m
í
dias referente
a
o
processo
n. 1003457-70.2019.8.11.0003 e não
destes
autos de n. 1015591-95.2020.8.11.0003
,
a sentença
levou
em consideração os depoimentos orais vinculados a
este
processo
.

Inclusive,
não se verifica qualquer prejuízo às partes
, visto que
as alegações finais foram realizadas

ainda
em audiência,
de forma oral,
conforme decisão
Id. 255443293
e mídia
acostada ao
s

Id
s. 255443330, 255443347 e 255443312,
inexistindo mácula capaz de comprometer a sentença.

A questão argumentada evidencia apenas
um
equ
í
voco
do juízo na juntada da mídia aos autos,
que foi prontamente corrigido
antes do apelo e que
sequer configura erro material
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITORIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE REJEITADA
. 1. Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada.
3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ -
AgInt
no REsp: 1774909 PR 2018/0275914-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 30/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/04/2020)
.
[
g.n
]

Assim, n
ão prospera o inconformismo do apelante, porquanto

a sentença foi proferida com base nos elementos próprios do processo, respeitado o contraditório e ampla defesa
, sendo que após o ato sentencial apenas
ocorreu a
mera correção da

mídia
anexada.

Desta forma,
rejeito
a preliminar de nulidade de
sentença
.-

V

O

T

O
- MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
EDILENE MARIA DE SOUZA

ajuizou
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens
em face d
e

PEDRO VIEIRA DE SOUSA
,

aduzindo, em síntese,
que

mantiveram união estável de
sde

dezembro/
20
10
findando-se de vez a partir de agosto/2020.

Narrou que n
a constância da união estável,
adquiriram
os seguintes bens conforme mencionado abaixo:

- 01 casa, residencial, onde atualmente o casal resid
e localizado na Av. Palestina, n
. 05,
Qd
. 110 Parques Residenciais Universitários, Rondonópolis-MT, sendo que o imóvel fora adquirido no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil) reais. O referido imóvel possui 2 quartos, sala, cozinha, despensa, uma varanda na frente e outra no fundo.

- Os bens móveis que se encontram dentro do imóvel que atualmente reside a requerida, quais s
ejam
: Aparelho de TV 43 polegadas, sofá, geladeira, fogão, armários, guarda-roupas, ar-condicionado e máquina de lavar.

- 01 (um) Automóvel Onix 1.0
Joy
Eco, cor prata, ano 2018, com placa PZW – 9355, avaliado no valor de 43.000,00 (quarenta e três mil) reais, conforme tabela Fipe. Este veículo encontra-se em poder do requerido.

- 01 motocicleta, ano 2014
.

Ao final
,
requereu o reconhecimento e dissolução da união estável e
a partilha do patrimônio comum do casal, no imp
orte de 50% para cada litigante.

Após a instrução do feito, com apresentação de contestação
, impugnação, audiência de instrução
,

sobreveio a sentença ora recorrida, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
,
nos termos do relato.

Inconformad
o
, recorre a parte requerida, ora apelante.

Pois bem.

Cinge-se o recurso na aferição d
o tipo de relacionamento e
xistente entre as partes
e lapso temporal
,
a fim descaracterizar a união estável
reconhecida em primeiro grau
.

Da análise do
contexto fático probatório,
verifica-se o acerto da
sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Acerca da matéria, os artigos 226, §3o, da Constituição Federal e 1.723 do Código Civil, estabelecem que a união estável consiste na relação afetivo-amorosa entre duas pessoas não impedidas de casar-se entre si, com publicidade, estabilidade e durabilidade, vivendo sob o mesmo teto ou não, com a intenção de constituir uma família, sem o vínculo matrimonial. Vejamos:

Art. 226

(...)

§ 3o - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

Art. 1.723 - É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Assim, o requisito principal para a caracterização da união estável é o
intuito
familiae
, ou seja, o ânimo das partes em constituir uma família.

Desse modo, o “
animus
familiae
” é elemento subjetivo e diz respeito à intenção do casal de conviver como se fossem casados, em relação afetiva com publicidade, continuidade, estabilidade, mediante prestação de mútua assistência moral e material, deixando claro seu
animus
de constituir família.

Com efeito, sendo a união estável uma situação de fato, o reconhecimento somente se torna plausível e pertinente quando há provas da relação pública e contínua com o intuito de constituição familiar, o que, no caso em tela, ficou comprovado pela requerente.

Isso porque, apesar do esforço argumentativo do apelante no sentido de que manteve com a apelada um namoro qualificado, sem a intenção de constituir família, extrai-se d
as provas delineadas nos autos
que a apelada logrou êxito em demonstrar a existência da união estável
entre as partes
e
o
lapso temporal

pelo período de 04/12/2010 até 24/10/2019.

D
as testemunhas arroladas pela apelada/autora,
Alays

Valasco
da Silva
,
Miria Pereira da Costa
Boelho

e Maria Socorro Lima
,
todas foram uníssonas no sentido
de que as partes namoraram
e
desde o ano de 2010 decidiram morar juntos
, ocasião em que o apelante foi morar
na casa da apelada
, recebida por herança.

Em 2014 apelada decidiu vender a casa,
conforme
demonstra com
o contrato de compra e venda acostado ao Id. 255443234,
e o casal
,
de comum acordo
,

constru
íram
uma outra casa, co
ntinuando a coabitação até o ano de 2020, mas tendo manifestado a intenção do
fim do relacionamento em 24/10/2019
, consoante se extrai dos depoimentos acostados aos Ids.
255444691, 255444705, 255444174
, 255444665, 255444160 e 255443369
, nos exatos termos transcritos pelo magistrado
a quo
na sentença
(Id. 255443295)
,
cujo excerto segue abaixo:

Já
o depoimento da
s testemunhadas arroladas pelo apelante/requerido,
Patrike
de Souza Oliveira e Vanderlei Alves Ferreira
nos
Ids. 255443350, 255443351, 255443348, 255443349 e 255443330,
em nada contribuíram com
as alegações defensivas a fim de
desincumbir do seu ônus probatório.

Desse modo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a união estável havida entre período de 04/12/2010 até 24/10/2019.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA – ARTIGO 1.723 DO CC – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser reconhecida a existência de união estável entre as partes quando demonstrado nos autos que havia convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família, conforme previsto no artigo 1.723 do CC, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe. (N.U 1017654-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 02/12/2023)
.

Ao contrário do que tenta fazer crer o apelante
na sustentação de namoro qualificado, nesta modalidade, os namorados coabitam em determinados períodos, dormem nas casas uns dos outros, frequentam as respectivas famílias, sem que se formem com os parentes de cada um os vínculos de afinidade; viajam juntos, compartilham amigos, externalizam sua afetividade no meio social e profissional, demonstrando a todos que possuem um relacionamento amoroso. Como parceiros afetivos, conversam sobre questões cotidianas, solicitam aconselhamento e podem se prestar, reciprocamente, eventual suporte material. Porém, não vão além disso. Não
moram juntos, nem almejam a constituição de vida a dois. Não vivem como "se casados fossem", nem se tornam padrasto ou madrasta dos respectivos filhos
(Mário Luiz Delgado
,
in
https://www.conjur.com.br/2022-ago-28/processo-familiar-necessarias-distincoes-entre-uniao-estavel-namoro-qualificado2/)

Longe desse conceito, no presente caso, o casal coabitou por 09 anos juntos e adquiriram bens

em
comum esforço, inclusive o imóvel onde residiam.

Assim, não há como acolher a tese recursal.

Nesse sentido
,
o Superior Tribunal de Justiça se posicionou:

RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL ADESIVO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, ALEGADAMENTE COMPREENDIDA NOS DOIS ANOS ANTERIORES AO CASAMENTO, C.C. PARTILHA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NESSE PERÍODO. 1. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 2. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NAMORADOS QUE, EM VIRTUDE DE CONTINGÊNCIAS E INTERESSES PARTICULARES (TRABALHO E ESTUDO) NO EXTERIOR, PASSARAM A COABITAR. ESTREITAMENTO DO RELACIONAMENTO, CULMINANDO EM NOIVADO E, POSTERIORMENTE, EM CASAMENTO. 3. NAMORO QUALIFICADO. VERIFICAÇÃO. REPERCUSSÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. 4. CELEBRAÇÃO DE CASAMENTO, COM ELEIÇÃO DO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. TERMO A PARTIR DO QUAL OS ENTÃO NAMORADOS/NOIVOS, MADUROS QUE ERAM, ENTENDERAM POR BEM CONSOLIDAR, CONSCIENTE E VOLUNTARIAMENTE, A RELAÇÃO AMOROSA VIVENCIADA, PARA CONSTITUIR, EFETIVAMENTE, UM NÚCLEO FAMILIAR, BEM COMO COMUNICAR O PATRIMÔNIO HAURIDO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 5. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA; E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

1. O conteúdo normativo constante dos
arts
. 332 e 333, II, da lei adjetiva civil, não foi objeto de discussão ou deliberação pela instância precedente, circunstância que enseja o não conhecimento da matéria, ante a ausência do correlato e indispensável prequestionamento.

2. Não se denota, a partir dos fundamentos adotados, ao final, pelo Tribunal de origem (por ocasião do julgamento dos embargos infringentes), qualquer elemento que evidencie, no período anterior ao casamento, a constituição de uma família, na acepção jurídica da palavra, em que há, necessariamente, o compartilhamento de vidas e de esforços, com integral e irrestrito apoio moral e material entre os conviventes. A só projeção da formação de uma família, os relatos das expectativas da vida no exterior com o namorado, a coabitação, ocasionada, ressalta-se, pela contingência e interesses particulares de cada qual, tal como esboçado pelas instâncias ordinárias, afiguram-se insuficientes à verificação da
affectio

maritalis
e, por conseguinte, da configuração da união estável.

2.1 O propósito de constituir família, alçado pela lei de regência como requisito essencial à constituição da união estável - a distinguir, inclusive, esta entidade familiar do denominado "namoro qualificado" -, não consubstancia mera proclamação, para o futuro, da intenção de constituir uma família. É mais abrangente. Esta deve se afigurar presente durante toda a convivência, a partir do efetivo compartilhamento de vidas, com irrestrito apoio moral e material entre os companheiros. É dizer: a família deve, de fato, restar constituída.

2.2. Tampouco a coabitação, por si, evidencia a constituição de uma união estável (ainda que possa vir a constituir, no mais das vezes, um relevante indício), especialmente se considerada a
particularidade dos autos, em que as partes, por contingências e interesses particulares (ele, a trabalho; ela, pelo estudo) foram, em momentos distintos, para o exterior, e, como namorados que eram, não hesitaram em residir conjuntamente. Este comportamento, é certo, revela-se absolutamente usual nos tempos atuais, impondo-se ao Direito, longe das críticas e dos estigmas, adequar-se à realidade social.

3. Da análise acurada dos autos, tem-se que as partes litigantes, no período imediatamente anterior à celebração de seu matrimônio (de janeiro de 2004 a setembro de 2006), não vivenciaram uma união estável, mas sim um namoro qualificado, em que, em virtude do estreitamento do relacionamento projetaram para o futuro - e não para o presente -, o propósito de constituir uma entidade familiar, desiderato que, posteriormente, veio a ser concretizado com o casamento.

4. Afigura-se relevante anotar que as partes, embora pudessem, não se valeram, tal como sugere a demandante, em sua petição inicial, do instituto da conversão da união estável em casamento, previsto no art. 1.726 do Código Civil. Não se trata de renúncia como, impropriamente, entendeu o voto condutor que julgou o recurso de apelação na origem. Cuida-se, na verdade, de clara manifestação de vontade das partes de, a partir do casamento, e não antes, constituir a sua própria família.

A celebração do casamento, com a eleição do regime de comunhão parcial de bens, na hipótese dos autos, bem explicita o termo a partir do qual os então namorados/noivos, maduros que eram, entenderam por bem consolidar, consciente e voluntariamente, a relação amorosa vivenciada para constituir, efetivamente, um núcleo familiar, bem como comunicar o patrimônio haurido. A
cronologia do relacionamento pode ser assim resumida: namoro, noivado e casamento.

E, como é de sabença, não há repercussão patrimonial decorrente das duas primeiras espécies de relacionamento.

4.1 No contexto dos autos, inviável o reconhecimento da união estável compreendida, basicamente, nos dois anos anteriores ao casamento, para o único fim de comunicar o bem então adquirido exclusivamente pelo requerido. Aliás, a aquisição de apartamento, ainda que tenha se destinado à residência dos então namorados, integrou, inequivocamente, o projeto do casal de, num futuro próximo, constituir efetivamente a família por meio do casamento.

Daí, entretanto, não advém à namorada/noiva direito à meação do referido bem.

5. Recurso especial provido, na parte conhecida. Recurso especial adesivo prejudicado.

(REsp n. 1.454.643/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/3/2015,
DJe
de 10/3/2015.)

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025